Tribunal: TJSP
Processo: 1512417-88.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu armazenava no quarto de sua residência 929,5 gramas de cocaína, distribuídos em 189 invólucros, e 536,4 gramas de maconha, em 344 invólucros e 7 tabletes, além de 1.233,9 gramas de adulterante para cocaína. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Acusado confesso. Insurgência defensiva. Pretensão de redução de penas. Impossibilidade. Bases

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu armazenava no quarto de sua residência 929,5 gramas de cocaína, distribuídos em 189 invólucros, e 536,4 gramas de maconha, em 344 invólucros e 7 tabletes, além de 1.233,9 gramas de adulterante para cocaína. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Acusado confesso. Insurgência defensiva. Pretensão de redução de penas. Impossibilidade. Bases devidamente determinadas acima dos mínimos legais, por ocasião do volume de entorpecente apreendido. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Regime inicial fechado. Negado provimento.